Tribunal: TJMT
Processo: 1012010-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-25
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012010-13.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: PATRICIA TRANJAN
AGRAVADO: CVL IMOVEIS LTDA - EPP
Proc. referência: Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos n. 0025841-47.2007.8.11.0041, Código 326261, Processo 666/2007 - 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
Agravo Instrumento interposto Patrícia Trajan de decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos, movido por CVL Imóveis Ltda.–EPP.
A agravante sustenta que foi demonstrado o excesso de execução por meio de planilhas de cálculos elaboradas e apresentadas nos autos, equívocos que majoraram demasiadamente o valor executado.
Aduz que foram realizadas cobranças de alugueis referentes a períodos que não fazem parte do pedido inicial e, portanto, não foram contemplados pela sentença executada.
Afirma que comprovou que o imóvel em questão foi desocupado em julho de 2013, o que torna indevida a cobrança a partir da referida data, bem assim que o período a partir desta data foi incluído no cálculo sem nenhuma justificativa, mesmo porque, a sentença declarou rescindido o contrato de locação.
Alega ainda que foram incluídos nos cálculos valores de condomínio referentes aos anos de 2010/2015 que não foi objeto do pedido inicial e é posterior à desocupação do imóvel.
Anota que não foi observado o índice determinado na sentença (IGPM), que foi utilizado o índice de correção INPC, o que também majorou o valor da execução.
Defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada, a fim de julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, por conseguinte, reconhecido o excesso de execução.
É o relatório.
Decido.
A agravante pretende suspender os efeitos da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), que, em que pese as alegações, não se verificam presentes.
No caso, atento ao expendido nas razões do recurso, ao exame da documentação acostada no processo eletrônico, em juízo provisório, bem assim nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, tem-se que, a princípio, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente.
Não se verifica perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado, notadamente porque não se tem iniciados atos expropriatórios.
A questão desafia análise mais bem acurada, com o cotejo das teses de ambas as parte.
Dessa forma, por ora, mantêm-se os efeitos da decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso, no prazo.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
10